Tribunal: STF
Processo: ARE 1504634
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Lei Complementar Municipal nº 2.588, de 2013, e Resolução nº 003, de 2013. Natureza da Gratificação. Ausência de Repercussão Geral. Tema RG nº 1.089. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual assentada a natureza genérica e permanente da gratificação criada pela Lei Complementar municipal nº 2.588, de 2013.



2. O fato relevante. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.089 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação ao fundamento de que “a Gratificação Extraordinária foi estabelecida pela Lei Complementar municipal nº 2.588/2013, como reajuste remuneratório, pois criada indistintamente para todos os servidores do DAERP, sem exigência de circunstância especial para o seu recebimento, devendo integrar a base de cálculo dos proventos de aposentadoria por não constituir vantagem eventual ou transitória”. A 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, pretende o agravante que a natureza jurídica da gratificação instituída pela Lei Complementar municipal nº 2.588, de 2013, seja reconhecida como de caráter temporário, e não permanente como assentou o acórdão recorrido.



III. Razões de decidir



5. No que toca à “natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”, decidiu esta Suprema Corte pela ausência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE nº 1.223.164-RG/SP (Tema RG nº 1.089).



6. Nesse passo, à luz da jurisprudência dominante neste STF, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional local e norma infralegal, Lei Complementar municipal nº 2.588, de 2013, e Resolução nº 003, de 2013, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo



6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado. Servidor público municipal. Gratificação LC 2588. Natureza genérica e permanente. Benefício que não deixou de ser incorporável após a EC 103/19 e que deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Sentença mantida. Recursos providos.”  (e-doc. 15; grifos nossos).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput, e 39, § 9º, da Constituição da República (e-doc. 17). 



    3.1. Afirma que, “quanto ao caráter da gratificação discutida nesses autos - Gratificação 2588/2013 -, em que pese a fundamentação do v. acórdão no sentido de generalidade e permanência, integrando a remuneração do servidor, observa-se que não foi essa a intenção do legislador, vejamos: LC 2588/2013. Artigo 4º - Fica criada a gratificação extraordinária aos funcionários, titulares de cargos efetivos, do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto - DAERP a ser calculada na base de 20% (vinte por cento) sobre o nível de vencimento 17.1.01. Parágrafo único - Para pagamento da gratificação prevista no ‘caput’ deverá ser elaborada resolução específica, a ser homologada mediante decreto do Executivo. (...) Nessa senda, houve a publicação da Resolução nº 003, de 13 de maio de 2013, do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto - DAERP, que tinha por finalidade regular critérios para recebimento da gratificação prevista no artigo 4º da Lei Complementar nº 2.588, de 17 de maio de 2013. Denota-se, assim, que os critérios estabelecidos para o pagamento da referida gratificação e, que se encontram delimitados na Resolução 003/2013 são assaz em demonstrar que a natureza jurídica da benesse é temporária e, não permanente como tenta fazer crer o requerente” (e-doc. 17, p. 8, grifos nossos). 



    3.2. Pede “a reforma do v. acórdão julgando-se improcedente o pleito autoral” (e-doc. 17, p. 11).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em face do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e em razão da inexistência de Repercussão Geral (e-doc. 20).



    5. O agravante afirma que “o presente recurso tem o condão de levar ao Supremo Tribunal Federal a matéria relativa à aplicação dos arts. 39, § 9º e 37, caput, da CRFB/88” (e-doc. 22, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Consigne-se que a denominada gratificação LC 2588/13 não é verba de caráter temporário porque, na forma da lei que a instituiu, é concedida de forma indiscriminada e permanente a todos os titulares de cargos efetivos no DAERP (LCM n.º 2.588/2013, art. 4.º). Deve, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária - anotando-se que a Constituição Federal não veda a incorporação de benefícios genéricos e permanentes, como é o caso, mas apenas das vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo (CF, art. 39, § 9.º, incluído pela Emenda Constitucional n.º 103/2019).” (e-doc. 15, p. 3; grifos nossos).



    8. Ressalte-se que, no que toca à “natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”, decidiu esta Suprema Corte pela ausência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE nº 1.223.164-RG/SP (Tema RG nº 1.089).



    8.1. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMA N. 1.089. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EQUÍVOCO. 1. O enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de tese de repercussão geral pode, excepcionalmente, em hipótese de teratologia, ser revisto em reclamação. 2. Segundo a orientação firmada no julgamento do RE 1.223.164 (Tema n. 1.089/RG), invocado para fundamentar a negativa de seguimento do extraordinário formalizado, ‘é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.’ 3. Não estando em discussão, na origem, a natureza jurídica da parcela remuneratória intitulada GISAE, é evidente o equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 54.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 14/08/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 1052570-RG. TEMA 983. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE GRATIFICAÇÕES PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1089. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, formado no julgamento do ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que foram fixadas as seguintes teses: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da ‘natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.357.306-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 21/02/2022, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. COTA-PARTE. PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Esta Corte, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1.089), rejeitou a repercussão geral da questão relacionada à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas. 3. No que tange à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observo que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.213.448-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021, p. 26/11/2021, grifos nossos).



    9. Nesse passo, à luz da jurisprudência dominante neste STF, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional local e norma infralegal, Lei Complementar municipal nº 2.588, de 2013, e Resolução nº 003, de 2013, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator